Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-45.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa rejeitada – Requerente que não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade dos pagamentos nos meses anteriores ao pedido de mudança de endereço da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa rejeitada – Requerente que não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade dos pagamentos nos meses anteriores ao pedido de mudança de endereço da instalação – Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC - Falha na prestação de serviços não caracterizada – Requerida que agiu em exercício regular do direito – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.